Tribunal: TJBA
Processo: 8000848-83.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000848-83.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: MARIA ALVES BRAGA SILVA

Advogado(s)
:
ANA LUCIA PATRICIA DE VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO IMPUGNADO POR FALTA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061 DO STJ. DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO PAN S.A. e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo cumulada com Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais, na qual a parte autora impugnou a validade de contratos bancários por ausência de assinatura válida, identificação de prepostos ou testemunhas e insuficiência de documentos comprobatórios da contratação, além de alegar descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência e validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados; (ii) analisar o cabimento da restituição dos valores descontados da conta da autora; e (iii) examinar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira, ao apresentar contratos cuja autenticidade das assinaturas foi impugnada pela autora, atrai para si o ônus de comprovar sua validade, conforme previsão do art. 429, II, do CPC e tese firmada no Tema 1061 do STJ.

4.

A apresentação de telas sistêmicas e documentos genéricos, desacompanhados de prova da manifestação de vontade da consumidora, não é suficiente para comprovar a contratação do empréstimo.

5.

A inércia das instituições financeiras quanto ao requerimento de prova grafotécnica, mesmo após oportunização em alegações finais, reforça o não cumprimento do ônus probatório, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

6.

É legítima a repetição simples dos valores indevidamente descontados, com compensação das quantias eventualmente creditadas na conta da autora, conforme expressamente determinado na sentença e em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

7.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC.

8.

A indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à gravidade do ilícito, sendo solidária a condenação entre os réus.

9.

A correção monetária e os juros de mora foram corretamente fixados, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, incidindo respectivamente desde o evento danoso e desde o arbitramento da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade de contratos bancários impugnados por vício de assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1061 do STJ.

2.

A restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário deve ser determinada na forma simples, com compensação de eventuais créditos recebidos.

3.

A cobrança indevida decorrente de contrato não demonstrado gera dano moral indenizável, sendo cabível a fixação de valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A responsabilidade pelo vício na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

Juros de mora incidem desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento da indenização, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, 42; CPC, arts. 373, II, 369, 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.106581-8/001; TJBA, Apelação Cível 8003887-32.2020.8.05.0229; TJBA, Apelação Cível 8032968-60.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000848-83.2021.8.05.0199
, em que figuram como apelantes
BANCO PAN S.A. e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e como apelada
MARIA ALVES BRAGA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelos
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR
.

02